Tribunal: STF
Processo: RE 217632
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE NORMAS
ESTADUAIS. SÚMULA STF Nº 280.
1. Conforme ressaltado na decisão
agravada, o Tribunal a quo limitou-se a cotejar a Lei nº 6.745/85 do
 Estado de Santa Catarina com o Decreto nº 31.773/87, que a
regulamentou. Questão insuscetível de análise em sede
extraordinária. Súmula STF nº 280.
2. Agravo regimental improvido.